Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNICIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. VINCULAÇÃO À SINDICATO ESPECÍFICO. SINPOL/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. A criação de uma nova entidade para representação de categoria profissional específica não significa afronta ao princípio da unicidade sindical, desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição Federal.

2. A permissão legal para criação de sindicatos de categoria específica não garante que servidor público filiado seja representado por dois sindicatos distintos.

3. Demonstrada a existência de sindicato específico para determinada categoria profissional, deve ser deferida a este a representação dos interesses da classe que representa, impedindo-se que outros entes sindicais, de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses.

4. Ainda que haja integrantes da Polícia Civil do DF filiados ao SINDIRETA-DF, a quem a sentença coletiva pretende abranger, tal fato não teria o condão de possibilitar a extensão dos efeitos do título executivo proferido em favor dos filiados ao SINDIRETA-DF aos filiados ao SINPOL-DF, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade sindical.

5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.

6. Recurso conhecido e provido.